Tribunal: STF
Processo: HC 197154
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 610.651/PR), assim ementado (eDOC 13):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, houve a elaboração de laudo inicial, assim como a denúncia se mostra apta a demonstrar a justa causa. Eventual incongruência nos laudos ainda poderá ser afastada em sede de instrução processual, momento adequado ao debate do mérito. 
    III - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/09/2016). 
    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta a impetrante, em síntese, que: a) o paciente, que encontra-se recluso em estabelecimento penitenciário, foi denunciado como incurso no delito previsto nos arts. 33, caput c/c 40, III, da Lei 11.343/2006 por ter sido encontrado na posse de 5g de maconha e 20g de cocaína; b) o juízo singular rejeitou a denúncia, contudo, o TJPR acolheu o recurso em sentido estrito ministerial para determinar seu recebimento; c) o paciente é dependente químico, “está há 17 anos no estabelecimento prisional e é usuário de drogas há mais de 20 anos, sendo todas as passagens direta ou indiretamente associada ao consumo de entorpecentes”; d) a quantidade de entorpecente constatada no laudo pericial (13g de maconha e 13g de cocaína) é inconsistente com aquela que foi apreendida; e) a Corte Estadual não apresentou fundamentos idôneos a determinar o recebimento da exordial, porquanto ausentes elementos probatórios mínimos que corroborem a pretensão acusatória; f) a substância em questão era destinada ao uso próprio do denunciado.
    Em vista do exposto, requer o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de piso, com o subsequente trancamento da ação penal movida em face do ora paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus  em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus  em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013) 
    No caso concreto, a denúncia contra o ora paciente foi recebida pela TJPR sob os seguintes fundamentos (eDOC. 12, p. 4-7): 
    “(...) 
    No caso em exame, observa-se que a prova da materialidade restou consubstanciada a partir do Boletim de Ocorrência (mov. 1.2), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5) e Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.6), Laudo de Exame de Vegetal (mov. 33.1) e Laudo de Exame e Pesquisa de Cocaína (mov. 34.1). Portanto, é incontestável a existência do crime relacionado às drogas apreendidas. 
    Da mesma forma, os elementos informativos reunidos nos autos constituem relevantes indícios de autoria: após o encerramento do horário de visitas, o auxiliar de inspetoria e o agente penitenciário, durante revista de inspeção geral, observaram algo entre as nádegas do recorrido ALEXANDRE LUNARDON, o qual, após solicitação daqueles, entregou 01 (um) invólucro plástico contendo 05 (cinco) gramas de fumo de corda, 05 (cinco) gramas de “maconha” e 20 (vinte) gramas de “cocaína” (mov. 1.3). 
    Além disso, necessário realizar breve consideração sobre a tipicidade do crime imputado ao acusado: o tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a realização de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal, desde que a droga não seja destinada ao consumo próprio. Logo, o crime de tráfico não é praticado somente por aquele que efetivamente comercializa a substância entorpecente, mas por todo aquele que, por exemplo, participa da produção, armazena, tem em depósito, guarda, transporta, traz consigo a substância em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da existência de elemento subjetivo específico.
    (…)
    Assim, considerando a existência de provas sobre a materialidade do delito, indícios de que o acusado trazia consigo dois tipos de droga em desacordo com determinação legal e regulamentar, em quantidade que não pode ser considerada ínfima, verifica-se a existência de lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia, sendo por demais prematura a conclusão de que os entorpecentes não se destinavam tráfico. 
    (…) 
    Registre-se, ainda, que a denúncia descreveu o fato punível, expondo suas circunstâncias e definindo a conduta praticada pelo acusado, além de apresentar sua qualificação, a classificação do crime e o rol de testemunhas, motivo pelo qual preenche os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal. Cabe aqui transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça: 
    “No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses acima, bem como foram respeitadas as formalidades exigidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, as partes envolvidas são legítimas, por se tratar de ação pena pública incondicionada, cujo dominus litis é o Ministério Público e o réu é aquele a quem se imputa o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. Existe conduta aparentemente típica, vez que o fato descrito na denúncia, em princípio, está em conformidade com o tipo legal previsto no art. 33 caput c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. 
    Cabe destacar, ainda, que a quantidade de substância entorpecente apreendida com o ora recorrido não pode ser considerada íntima a ponta de não se prosseguir com a ação penal, pois o processado encontra-se segregado, e desta forma, não poderia trazer consigo grandes quantidades de drogas, pelas próprias limitações do meio.” (fls. 12- 13, autos físicos) 
    Com efeito, existindo justa causa para o prosseguimento do feito, nos termos apresentados pela denúncia, é de se dar provimento ao recurso em sentido estrito, a fim de reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, receber a denúncia, conforme enunciado da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal: 
    “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”
    (…)”
    Como se nota, a Corte local analisou, de modo pormenorizado e individualizado, a imputação deduzida pelo Ministério Público, discorreu sobre os indícios que pesam contra o paciente e, ao final, concluiu pelo recebimento da denúncia.
    No caso em análise, a atipicidade da conduta ou a inépcia da denúncia não se afigura evidente, pois como bem ressaltado na decisão acima transcrita, a exordial acusatória descreveu a contento conduta que, em tese, enquadra-se no crime previsto nos arts. 33, caput c/c 40, III, da Lei 11.343/2006.
    Assim, diversamente do que aduz o impetrante, há fundamentação mínima a sustentar a opinio juris ali deduzida, ainda que dela possa discordar a defesa da paciente. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea para recebimento da denúncia.
    Ademais, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).
    Nessa toada, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Partindo de tal premissa, em havendo o Tribunal de origem, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente